Tribunal: STF
Processo: ARE 1416611
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRTIVO E PROCESSUAL CIVIL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. MUNICÍPIO DE CARUARU. PROGRESSÃO FUNCIONAL RELACIONADA A AULAS SUPLEMENTARES E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EFEITOS A CONTAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA APELAÇÃO Nº 0000722-88.2018.8.17.2480. INCOMPATÍBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA EXPRESSÃO "RETROAGINDO OS EFEITOS A DATA DA DECISÃO CONCESSIVA”, CONTIDA NO ART. 16, DA LC 35/2013, BEM COMO O SEU RESPECTIVO PARÁGRAFO ÚNICO, ALÉM DA EXPRESSÃO “QUE TERÁ EFEITOS APENAS APÓS A DECISÃO CONCESSIVA”, CONTIDA NO ART. 1º, DA LC 26/2010. RECURSO IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. A anterior ação, tombada sob o n.º 0006612-76.2016.8.17.2480 tinha como objeto o pagamento de acréscimos financeiros incidentes sobre os vencimentos/salário-aula ao passo que a presente demanda tem como pedido o adimplemento de diferenças relacionadas aos quinquênios e aulas suplementares, não havendo que se falar em identidade de ações, tendo em vista a ausência de identidade de pedidos, razão pela qual afasto a preliminar de coisa julgada. 2. Apesar da criação da autarquia previdenciária municipal (CARUARUPREV) como fonte pagadora dos proventos dos inativos, não versa o feito sobre matéria previdenciária na medida em que pretende a Recorrida tãosomente a percepção de valores inadimplidos, referentes a referentes aos adicionais por tempo de serviço e aulas suplementares, no período compreendido entre a formulação do requerimento administrativo e o efetivo pagamento da progressão funcional (janeiro de 2014 a março de 2015), lapso temporal em se que se encontrava na atividade. 3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida. 4. O Órgão Especial do TJPE declarou inconstitucional a expressão "retroagindo os efeitos a data da decisão concessiva”, contida no art. 16, da LC 35/2013, bem como o seu respectivo parágrafo único, além da expressão “que terá efeitos apenas após a decisão concessiva”, contida no art. 1º, da LC 26/2010, dando, assim, interpretação conforme a constituição, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da isonomia. 5. A Recorrida preencheu os requisitos necessários à progressão desde a data do requerimento administrativo. Tal pretensão fora reconhecida, posterior e administrativamente, pela Apelante, motivo pelo qual resta inegável seu direito subjetivo às parcelas atrasadas desde a data da postulação na via administrativa. 6. A exigência legal para a progressão por nível de qualificação é justamente a obtenção do grau respectivo, a aquisição do direito ao reenquadramento no plano de carreira aperfeiçoa-se no exato instante em que o servidor cumpre este requisito, seguido do necessário requerimento administrativo, devendo ser este o marco deflagrador dos efeitos financeiros decorrentes da ascensão na carreira. 7. Recurso não provido, à unanimidade
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 29; 30, I; 34, VII, a, da CF/88.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, assim como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.  
    Publique-se.
          Brasília, 6 de fevereiro de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.